Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703812-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SM COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por SM COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de inexigência do recolhimento do DIFAL-ICMS em operações de vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes do ICMS, durante o ano calendário de 2022; que seja reconhecido o direito de restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu parcialmente a segurança pleiteada. Inconformada, a impetrante interpôs a Apelação Cível requerendo, em preliminar, pela concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS. Considerando que o pedido liminar deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o CPC, configura-se inadequada a via eleita pelo apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022 14:30:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador